Tribunal: TJDFT
Processo: 0719629-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719629-30.2022.8.07.0016 RECORRENTE: WILLIAM DE LIMA MACHADO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUPOSTO CRIME DE LESÃO CORPORAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A rejeição da denúncia com base na inépcia da inicial deve ocorrer diante da inexistência de narrativa clara do fato e de suas circunstâncias, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. A justa causa para a ação penal está principalmente conectada à existência de lastro probatório mínimo para que o Juiz receba a peça acusatória. Na espécie, estão presentes os indícios de autoria e materialidade que justificam o recebimento da ação penal quanto ao crime de lesão corporal, devendo-se ressaltar que a certeza da materialidade e da autoria somente é exigida no julgamento do mérito da causa. 3. Recurso ministerial conhecido e provido para reformar a decisão impugnada e receber a denúncia quanto ao crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O recorrente alega violação ao artigo 41 do Código de Processo Penal, suscitando ausência de justa causa quanto ao crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sob o argumento de que na denúncia não houve qualquer detalhamento acerca do modo de execução, o que a torna inepta, conforme reconhecido na decisão que rejeitou a denúncia. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJPR e do TJMG. Sustenta, ainda, que as Cortes Superiores afastam o recebimento da denúncia por justa causa com base unicamente no princípio do in dubio pro societate, por falta de amparo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 41 do CPP, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “entende-se que a existência de justa causa está principalmente conectada à existência de lastro probatório mínimo para que o Juiz receba a peça acusatória. (...) Ocorre que, nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate, de modo que o não recebimento da denúncia somente se justifica em caso de ausência de justa causa, o que não ocorreu in casu. (...) entendo que a denúncia cumpriu os requisitos estabelecidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo o fato ilícito com circunstâncias suficientes para ensejar o devido exercício do contraditório e da ampla defesa, estando presentes, além do mais, os indícios de autoria e materialidade” (ID 37766665). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “V - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". VI - Nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025